Tribunal: TJDFT
Processo: 0736493-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. INVESTIGAÇÃO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA QUATRO VÍTIMAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de investigado que teve a prisão temporária decretada pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo/DF, em atendimento à representação da autoridade policial no curso de investigação sobre tentativa de homicídio qualificado contra quatro pessoas, supostamente praticada em janeiro de 2024. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão por ausência dos requisitos legais e pleiteia a revogação da medida ou, alternativamente, sua substituição por cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão temporária do paciente, nos termos da Lei no 7.960/1989; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem de habeas corpus, diante da possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão temporária está devidamente fundamentada na imprescindibilidade da medida para o regular desenvolvimento das investigações, notadamente para viabilizar reconhecimento pessoal, interrogatório e identificação de possíveis coautores, nos termos do art. 1o, I e III, alínea "a", da Lei no 7.960/1989.
4. O paciente encontra-se foragido, o que confirma a viabilidade do decreto prisional temporário, diante da imprescindibilidade da medida para o curso das investigações policiais, as quais indicam a necessidade de reconhecimento pessoal, colheita do interrogatório e identificação de possíveis partícipes ou coautores
5. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão está amparada em elementos concretos, como a existência de indícios de autoria, a gravidade do crime (tentativa de homicídio múltiplo), a imprescindibilidade da medida para o curso das investigações, o conhecimento das vítimas pelo investigado e seu histórico criminal de condenações por crimes graves, evidenciando sua periculosidade.
6. A contemporaneidade da prisão cautelar relaciona-se à persistência dos fundamentos legais que a autorizam, sendo desnecessária a existência de fatos novos, conforme jurisprudência consolidada.
7. A colaboração pontual do paciente — como a entrega voluntária de arma — não afasta os riscos apontados pela autoridade policial, tampouco demonstra disposição efetiva de contribuir com a instrução, especialmente considerando seu estado de foragido.
8. As alegações de vulnerabilidade familiar não foram comprovadas nos autos, havendo informações de que os filhos do paciente residem com a mãe, sem indicativo de desamparo, e inexistindo prova de que a genitora do investigado dependa exclusivamente dele.
9. Não há violação ao princípio da presunção de inocência, por se tratar de prisão temporária com finalidade estritamente investigativa e devidamente fundamentada, nos termos da Constituição Federal e da legislação processual penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.